Tribunal: CARF
Processo: 15771.724573/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.724573/2012-11
ACÓRDÃO
3001-003.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVIR LIVRARIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/07/2012
RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 01.
Havendo concomitância entre os processos administrativo e judicial,
conforme Súmula CARF no 01, há renúncia ao PAF.
Processo Administrativo Fiscal, se o contribuinte avia contra a Fazenda
Nacional ação judicial, não importando se antes ou depois do inicial
processual administrativo, importa em renúncia as instâncias administrativas.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
IMPERIOSIDADE DA NORMA SUMULADA.
Em caso de ocorrência de matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa
aplicação do Artigo 62 do RICARF.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância com ação Judicial.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724573/2012-11
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado pela unidade de origem, adoto o seu relatório, até seu
julgamento, que nos informa:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
créditos no valor de R$ 130/265,76, referente a Imposto de Importação, IPI,
Cofins/Importação e Pis/Pasep/Importação, acompanhados de multa de ofício e
juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos dos autos de infração que a
interessada registrou a Declaração de Importação no 12/13742538, em
26/07/2012 para amparar a importação de mercadorias classificadas na
NCM
4901.99.00,
relativa
a "Outros
Livros, Brochuras e
Impressos Semelhantes”, quando o correto, segundo a fiscalização, seria na
NCM 9504.40.00 por tratar-se de cartas de jogar para crianças. A
interessada
impetrou
a
Ação Ordinária n.o 001151446.2009.403.6100
para ver declarado o seu direito a classificar as mercadorias importadas na
NCM 4901.99.00. Foi proferida sentença favorável à interessada a fim de
reconhecer
o
direito
à
imunidade
constitucional
com relação as mercadorias importadas. A Apelação interposta pela União
foi julgada improcedente, mantendo a decisão de 1a instância.
A fiscalização, após análise da importação, concluindo que as mercadorias
se classificam na NCM 9504.40.00, lavrou o auto de infração em apreço
para constituição do crédito tributário relativo aos tributos devidos na
importação realizada pela interessada.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724573/2012-11
3
Intimada da autuação, a interessada alega que o auto é nulo, haja vista a
decisão judicial que declara a imunidade dos “cards magic”. Além
da
sentença de 1a Instância e do acórdão do Tribunal favoráveis ao seu pleito,
ainda
declara que a decisão já transitou em
julgado
em
27/11/2012
confirmando
a imunidade das mercadorias em questão. Junta às fls. 175
extrato do acompanhamento processual da ação citada.
Encaminhado o processo a esta Delegacia de Julgamento foi proferido o
Acórdão n.o 0733.128 dando procedência à impugnação, cancelando o
crédito tributário constituído.
De volta à unidade preparadora, a autoridade fiscal constatou que o
provimento jurisdicional obtido pela contribuinte nos autos da Ação
Ordinária supramencionada apenas confere imunidade referente aos
impostos. Esta interpretação, inclusive, foi dada nos embargos de
declaração opostos naquela ação nos seguintes termos:
Isto porque a sentença julgou procedente o pedido, para reco
nhecer o direito à imunidade constitucional, prevista no artigo
150, inciso VI, alínea ‘d’ da Constituição Federal, ou seja, a
imunidade concedida se aplica somente aos impostos. E o
PIS/COFINS exigidos pela Receita Federal são contribuições.
Por esta razão a autoridade a quo
devolveu o processo a esta Delegacia de
Julgamento para que revisasse o acórdão já proferido.
É o relatório.
Ao retornar a DRJ, novo julgado foi realizado, onde entendeu o colegiado que a
matéria concernente à exigência das contribuições face a reclassificação fiscal das mercadorias,
por não estar tutelada judicialmente e por não ter sido impugnada pela autuada, deve ser
considerada como matéria não impugnada, sendo definitiva a
exigência
do
crédito
correspondente.
Portanto, por meio do Acórdão sob no 07-34.058 (que revisou o Acórdão no 07-
33.128 de 30 de outubro de 2013) exarado pela 1a Turma da DRJ/FNS, em sessão realizada no dia
12 de fevereiro de 2014, julgou-se parcialmente procedente a impugnação, cancelando o
lançamento do crédito tributário exigido referente ao Imposto de Importação e IPI, com seus
acréscimos, mantendo as contribuições.
Por AR (aviso de recebimento via Correios), em 10 de março de 2014 tomou
conhecimento do supramencionado Acórdão, dele recorrendo em 09 de abril de 2014,
apresentando os fatos e i) sustentando que a decisão judicial declara a imunidade dos Cards
‘Magic’ e o consequente tratamento diferenciado com relação às contribuições de Pis e Cofins,
para ao final ii) apresentar o pedido procedência do RV, cancelando o débito fiscal.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724573/2012-11
4
Eis, em síntese apertada o relatório.
Chegando ao CARF, por sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto o fato de a matéria recorrida ter sido judicializada e, portanto, dele não
tomo conhecimento.
Explico.
No presente auto processual, em que pese ser constatado pela autoridade
fiscalizadora que realizou a autuação, que a decisão judicial concede imunidade referente a
tributos e não a contribuições, tendo a DRJ julgado parcialmente procedente o lançamento para
excluir tão somente aos tributos, penso que o ponto nodal da questão da judicialização é o mesmo
do processo administrativo.
O que se tem no Auto de Infração é:

Da ação levada ao pálio judicial, temos que a questão controvertida da lide trata da
imunidade sobre os produtos importados pela autora, nos termos da alínea ‘d’, do inciso VI, do
artigo 150 da Constituição Federal, referente a impostos.
O Fiscal da RFB nos informa que a razão do AI é por discordar da nomenclatura data
aos produtos importados, uma vez que foi utilizado a NCM 4901.99.00, ao passo que o correto
seria 9504.40.00. Por isso, diante do desencontro, foram lançados no AI PIS e COFINS, e os
créditos tributários decorrentes da reclassificação fiscal.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724573/2012-11
5
A matéria do presente PAF é a mesma que foi aviada no judiciário, onde lá se tratou
de objurgar e (i) reconhecer como correta a classificação fiscal das mercadorias submetidas a
despacho aduaneiro de importação através da Declaração de Importação (DI) no 13/0072401-5,
Subitem da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 4901.99.00, originalmente adotada pela
Importadora; (ii) entender como aplicável a vedação prevista na alínea “d” do inciso VI do art. 150
da Constituição Federal às mercadorias de interesse; e (iii) permitir o desembaraço aduaneiro das
mercadorias de interesse mediante prévio depósito do crédito tributário exigível no
procedimento.
Ora, como consta nos autos e já reconhecido o trânsito em julgado da ação judicial,
onde a premissa maior lá tratada é que a classificação das mercadorias no NCM 4901.99.00 está
correta, implica que não poderá ser validado o AI em tela, considerando que a nomenclatura
acima estava equivocada.
Mas, aos olhos desse Julgador, carece de competência o Colegiado para se
pronunciar diante da renúncia expressa da Recorrente a essa seara, conforme sumulado. Confira:
A Súmula CARF 01 é bastante objetiva e clara. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, havendo uma matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa aplicação do
Artigo 62 do RICARF, sendo que no caso há de se reconhecer a renúncia ao administrativo.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Há de bem esclarecer que não se está aqui separando impostos de contribuições,
na dinâmica adotada pela CF, alínea ‘d’, inciso VI, artigo 150, pois o que nos leva a entender pela
concomitância é o assunto imunidade para importar determinado produto, sendo essa a premissa
maior, as consequências, ou seja, a abrangência do resultado também deve ser perquirida no
Judiciário.
Dessa forma, não conheço o presente remédio recursivo.
Conclusão
Diante do exposto, como há renúncia expressa ao processo administrativo fiscal
diante da judicialização da causa, não conheço do presente remédio recursivo.
É como voto.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.014 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.724573/2012-11
6
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 303
DF CARF MF
Original